Tribunal: CARF
Processo: 13896.002211/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002211/2007-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.949 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
SOCIEDADE BÍBLICA DO BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 30/11/2006
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECLARAÇÃO
EM
GFIP
DE
INFORMAÇÕES NÃO RELACIONADAS AOS FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXIGIBILIDADE INDEPENDE
DE IMUNIDADE RECONHECIDA.
O descumprimento de obrigação acessória de declarar em GFIP todas as
informações não relacionadas aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias abrange todos os contribuintes, inclusive os beneficiários de
imunidade previdenciária.
MULTA MAIS BENÉFICA. APLICABILIDADE.
A multa mais benéfica em face do que dispõe o art. 106 do CTN, quando se
tratar da multa isolada prevista no artigo 32-A da Lei 8.212/91, restringe-se aos
casos em que não há a ocorrência de fatos geradores de contribuição
previdenciária e deve ser aplicada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2001 a 30/11/2006
CONCOMITÂNCIA
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, implica em renúncia tácita, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial, ou que independe do seu julgamento.
Recurso voluntário provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, no sentido de se aplicar a retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002211/2007-76
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002211/2007-76

(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente)
Relatório
Trata-se de continuação do julgamento de RECURSO VOLUNTÁRIO que em
virtude da RESOLUÇÃO no 2402-000.429 da 4a Câmara / 2a Turma Ordinária determinou a
conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal apresentasse cópia completa
da petição inicial do Mandado de Segurança n° 2007.34.00.0367163, de todas as decisões nele
proferidas e certidão de objeto e pé atualizada do referido processo.
Também determinou que a autoridade fiscal juntasse aos autos a primeira página
da Impugnação do sujeito passivo, pois a mesma não se encontra anexada aos autos.
Por bem retratar os fatos ocorridos registrados nos autos, reproduzo o relatório da
RESOLUÇÃO mencionada (fl.800).
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) constituída em
15/02/2007 (fl. 03), por apresentar declaração com informações inexatas, incompletas
ou omissas em relação a fatos geradores de contribuições previdenciárias relativas ao
período de 11/2001 a 11/2006.
A Recorrente apresentou impugnação (fls. 93/177) requerendo a total improcedência do
lançamento.
A d. Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Osasco – SP, ao analisar o
presente caso (fls. 180/186), julgou o lançamento procedente.
A Recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 196/206) argumentando em síntese: (i) a
vinculação da multa aplicada no presente processo ao DEBCAD n° 37.013.9011, o qual
é inconstitucional, ilegal e infundado, por não respeitar a sua imunidade relativa às
contribuições previdenciárias; (ii) a sua imunidade como entidade beneficente de
assistência social; e (iii) que as informações constantes da GFIP são aquelas a que estão
obrigadas a prestar as entidades beneficentes de assistência social.
Tal diligência foi motivada pela dúvida quanto a abrangência do objeto da
discussão judicial movida pelo CONTRIBUINTE.
Despacho juntado à fl. 933 em 11/02/2005 informa que:
Considerando que a Resolução de fls. 199 a 802 converteu o julgamento em diligência,
para que fossem juntadas as fls. 98 a 101 da impugnação e, cópias da petição inicial do
Mandado de Segurança no 2007.34.00.036716-3 e todas as decisões proferidas no
processo que foram juntadas às fls. 825 a 931, devolvemos o presente processo para o
CARF/MF.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002211/2007-76

O Acórdão 05-31.987 da 9a Turma da DRJ/CPS de 07 de janeiro de 2011
considerou a impugnação apresentada parcialmente procedente, com a seguinte ementa (fls.
670/681):
ASSUNTO : CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 30/11/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social - GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas
referentes a dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, constitui infração punível na forma da Lei.
GFIP. PARCELA DISCUTIDA EM JUÍZO.
Caso o empregador/contribuinte decida discutir judicialmente alguma obrigação, deve
informar a GFIP/SEFIP de acordo com a legislação.
NULIDADE.
No regular exercício do seu poder de autotutela, a administração fazendária deve rever,
ex officio, o auto de infração lavrado com vícios no enquadramento do cálculo do valor
da multa aplicada e excluir a pena aplicada indevidamente.
Prossegue, no voto do referido acórdão:
O Auto de Infração foi lavrado pelo descumprimento de obrigação acessória de declarar
em GFIP todas as informações não relacionadas aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias. Trata-se de uma única infração relativa a Sociedade que informou
incorretamente os códigos FPAS, pagamento de GPS, outras entidades, alíquota SAT,
valor devido a previdência social, percentual de isenção de filantropia, salário família,
salário maternidade, base aposentadoria especial, incorretamente, conforme planilhas de
fls. 84 a 92 e 549 a 559.
As impugnações apresentadas pelo sujeito passivo não trazem quaisquer argumentos a
respeito do mérito da Autuação, limita-se a informar que a autuação é improcedente,
enquanto na primeira, em síntese, o argumento é que cumpre todos os requisitos
elencados no artigo 55 da Lei 8.212, de 24/07/1991, e faz jus ao direito adquirido de que
trata o parágrafo 1o , desse mesmo artigo.
Em sua última defesa reforça a informação trazida aos autos em 08/09/2010 (fls.
270/272), de que em 22/08/2008 foi deferido o pedido pleiteado na Ação Declaratória
de Imunidade n° 2007.34.00.036716-3 (fls. 297 a 309) e que o Auto de Infração no
37.013.902-0 foi anulado conforme deferimento de tutela antecipada na Ação
Anulatória de Crédito Tributário n° 2009.34.00.036693-0 (fls. 310 a 316).
Do Cancelamento da Isenção
É de se esclarecer que não estamos tratando neste processo de direito, ou não, à isenção.
Essa matéria já foi decidida conforme Acórdão n° 5, de 12/01/1999, proferido pela Ia
Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, e
ratificada pelo Acórdão 043, de 27/01/2006, exarado pela 2 a Câmara de Julgamento do
CRPS, em julgamento referente ao pedido de renovação de contribuições
previdenciárias.
Não cabe neste Auto a análise de aspectos relacionados à isenção, eis que o mesmo
cinge-se à infração ao inciso IV, parágrafo 6o , artigo 32 da Lei 8.212/1991, pela
recorrente que se entendia albergada pela isenção de que trata o artigo 55 da mesma Lei,
quando não o era, segundo a decisão do CRPS. Não estamos aqui tratando de
cancelamento de isenção.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002211/2007-76

Neste momento estamos analisando a procedência, ou não, da autuação efetuada, com
os dados que possuímos nos autos.
Das Ações Judiciais
O Processo 2009.34.00.036693-0, objetiva a nulidade do Auto de Infração 37.013.902-
2, portanto, sem relação com o presente caso. Insta informar que, em consulta ao sítio
do Tribunal Regional Federal da Primeira Região - TRF1, verificamos que o processo
citado anteriormente é dependente ao de n° 2007.34.00.036716-3 (fls. 590/591).
Na Ação Declaratória de Imunidade n° 2007.34.00.036716-3. o contribuinte pleiteia
o reconhecimento de sua imunidade tributária, nos termos do parágrafo 7o, artigo 195 da
Constituição Federal de 1988, tal direito foi reconhecido perante o juízo da 21a a Vara
do TRF1, em 23/02/2010. Entretanto, em consulta ao sítio do TRF1, averiguamos
que o processo ainda não transitou em julgado (fls.592/594).
Cabe registrar que a suspensão ou não da exigibilidade do crédito no processo judicial
tem efeitos apenas quanto aos atos executórios para a cobrança administrativa do
tributo, não impedindo o prosseguimento do processo administrativo, que depende da
existência de defesa e de que a matéria em foco seja diferente daquele levada ao
judiciário (art. 126, § 3 o da Lei 8.213/91).
A SBB junta à sua defesa (fls. 586/587) o Ofício 110/2009/RFB/Codac, de 29/06/2009,
e infere que tal documento disciplinou a lavratura de Auto no caso de haver discussão
judicial sobre a obrigação de pagamento de tributos.
Parece-me equivocado tal entendimento, isto porque, a redação do item 3 desse Ofício,
é clara ao dispor :
... deve informar a GFIP/SEF1P normalmente DE ACORDO COM A
LEGISLAÇÃO. NÃO DEVE ELABORAR A GFIP/SEFIP DE ACORDO COM
O QUE ENTENDE SER DEVIDO, (DESTACAMOS)
Dessa forma, quando a Auditora esteve em procedimento junto à SBB, era certo de que
já não mais fazia jus à isenção da cota patronal, pois em 27/01/2006, de acordo com o
Acórdão 043, exarado pela 2 a Câmara de Julgamento do CRPS, não havia qualquer ,
dúvida de que a GFIP deveria ter sido declarada pela SBB como empresa e não como
entidade beneficente isenta dos recolhimentos das contribuições de que tratam os artigos
22 e 23 da Lei 8212/1991.
Note que a Ação Declaratória de Imunidade n° 2007.34.00.036716-3 foi impetrada em
15/10/2007 e o presente AI foi lavrado em 16/02/2007, portanto, correta a autuação.
O Ofício 110/2009/RFB/Codac, de 29/06/2009 está em perfeita sintonia com o Manual
da GFIP Para Usuários, versão 8.4, aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 880, de
16/10/2008 e pela Circular CAIXA n° 451, de 13/10/2008, confira:
7 - INFORMAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DISCUTIDAS JUDICIALMENTE
Caso o empregador/contribuinte decida discutir judicialmente alguma
obrigação, DEVE INFORMAR A GFIP/SEFIP NORMALMENTE DE
ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. NÃO DEVE ELABORAR A GFIP/SEFIP
DE ACORDO COM O QUE ENTENDE SER DEVIDO.
Caso a decisão judicial altere a obrigação, o empregador/contribuinte deverá
retificar as GFIP/SEFIP de acordo com a sentença, sendo passível de autuação
a falta de correção após a referida decisão.
O referido procedimento aplica-se também às contribuições destinadas a outras
entidades e fundos, arrecadadas pela RFB. (DESTACAMOS)
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002211/2007-76

Note que o texto destacado é o que consta daquele Ofício, e não poderia ser diferente,
pois a orientação sobre determinada matéria deve ser a mesma a constar em todos atos
emanados pela Administração Pública.
Assim, não vejo razão para adotar os procedimentos invocados pela SBB quanto ao
encaminhamento do Relatório Fiscal da Diligência para os órgãos que especifica, uma
vez que à época da lavratura deste Auto a Agente Fiscal agiu corretamente e, no
momento da diligência, tratou apenas de esclarecer dúvidas quanto à infração cometida.
Da Concomitância De Discussões Administrativas e Judiciais
Destaque-se que a infração cometida referente à informação equivocada dos códigos
alíquota SAT, valor devido a previdência social - segurado, salário família, salário
maternidade e base aposentadoria especial independem de a empresa estar, ou não, em
gozo de isenção de recolhimento da contribuição patronal.
Por outro lado, os códigos FPAS, pagamento de GPS, outras entidades e percentual de
isenção de filantropia variam de acordo com a situação da empresa, isto é, se entidade
beneficente com isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei
8.212/1991, ou sem tal isenção.
Consigna-se inicialmente que a presente decisão administrativa se restringe
exclusivamente às matérias diferenciadas não discutidas em juízo, em razão do
disposto no art. 126, § 3 o , da Lei 8.213/91, conforme se verifica na transcrição abaixo:
Art. 126. Das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS nos
processos de interesse dos beneficiários e dos contribuintes da Seguridade
Social caberá recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social,
conforme dispuser o Regulamento. (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 1997)
(...)
§ 3o A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que lenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa
renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso interposto. (Incluído pela Lei n° 9.711, de 20.11.98) (destaques não
constam do original)
Cumpre trazer ainda, o teor do art. 62 do Decreto n° 70.235, de 1972, que trata dos
efeitos da existência concomitante de ação judicial e processo administrativo:
Art. 62. A propositura peio sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, importa renúncia às instâncias administrativas.
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada, (sem grifos no original)
A administração tributária, no âmbito da, externa no o seu entendimento sobre o
tratamento dispensado na concomitância de discussões administrativas e judiciais que
versem sobre o mesmo assunto:
Prossegue o voto mencionado transcrevendo o Ato Declaratório Normativo n° 3,
de 14 de fevereiro de 1996 da Receita Federal do Brasil, que a propositura de ação judicial, com
o mesmo objeto, implica renúncia à instância administrativa, logo:
(..) como reconhecimento da imunidade tributária foi submetido ao Poder Judiciário, e a
informação na GFIP referente aos códigos FPAS, pagamento de GPS, outras entidades e
percentual de isenção de filantropia está dependente do trânsito em julgado da Ação
Declaratória de Imunidade n° 2007.34.00.036716-3, o presente julgamento deve ater-se
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002211/2007-76

às demais informações inexatas verificadas durante a ação fiscal, quais sejam: códigos
alíquota SAT, valor devido a previdência social - segurado, salário família, salário
maternidade e base aposentadoria especial.
Por outro lado, a Auditora entendeu que a declaração incorreta na GFIP do campo
FPAS não importa em alteração no quantum a ser recolhido pela empresa.
Ora, tanto importa que lavrou o Auto de Infração 37.013.902-0 em virtude do
preenchimento incorreto do campo FPAS da GFIP, julgado pela 8a Turma da Delegacia
de Julgamento SPOII, de acordo com o Acórdão n° 17-22.349, de 14/01/2008, (fls. 595
a 600), do qual extraímos parte do voto proferido:
O uso indevido pela autuada do código FPAS 639, específico para entidades
beneficentes de assistência social em gozo de isenção de contribuições sociais,
teve como conseqüência a declaração a menor da contribuição previdenciária
devida pela entidade, no período de 06/2003 a 11/2006, já que o sistema não
calcula o valor da contribuição previdenciária da parte da empresa alterando
para menor o valor da contribuição devida, violando o art. 32, IV, da Lei n°
8.212/91. Por conseguinte, não houve qualquer equívoco da autoridade fiscal
em proceder a lavratura do presente Auto de Infração, como quer fazer crer a
Impugnante.
A Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de 14/07/2005, vigente à época da lavratura do
Auto em tela, é bastante elucidativa, confira:
Art. 649. Por infração a qualquer dispositivo da Lei n° 8.212, de 1991, exceto no
que se refere aos prazos de recolhimento de contribuições, da Lei n° 8.213, de
1991 e da Lei n" 10.666, de 2003, fica o responsável sujeito a multa variável,
conforme a gravidade da infração, limitada a um valor mínimo e um valor
máximo previstos no RPS e atualizados mediante Portaria Ministerial, aplicada
da seguinte forma:
(...)
VI - cem por cento do valor das contribuições sociais previdenciárias devidas e
não declaradas, conforme disposto no inciso II do art. 284 do RPS, limitada aos
valores previstos no inciso I do art. 284 do RPS, por competência, em face da
apresentação de GFIP ou GRFP com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em relação às
informações que alterem o valor das contribuições, seja em relação ao valor
que SERIA DEVIDO SE NÃO HOUVESSE ISENÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO,
observado o disposto nos § § 2" e 3odeste artigo;
VII - cinco por cento do valor mínimo, por campo com informação inexata ou
incompleta ou por campo com omissão de informação na GFIP ou GRFP, não
relacionada com os fatos seradores das contribuições sociais previdenciárias,
conforme previsto no inciso III do art. 284 do RPS, limitada aos valores previsto
no inciso I do art. 284 do RPS, por competência, observado o disposto m-~§2o
deste artigo; (...)
§ 5o O valor que SERIA DEVIDO SE NÃO HOUVESSE ISENÇÃO OU
SUBSTITUIÇÃO PREVISTO NO INCISO VI do caput refere-se à:
I - pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo
de isenção das contribuições sociais; ou
II - empresa cujas contribuições incidentes sobre os respectivos fatos geradores
tenham sido substituídas por outras, (destacamos)
A empresa quando informou, incorretamente, o FPAS 639 em campo próprio da GFIP,
lhe foi assegurado o direito de não recolher as contribuições patronais indicadas nos
artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91- contribuições que seriam devidas caso tivesse
informado o FPAS 515, naquele campo.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002211/2007-76

Portanto, a multa foi aplicada corretamente quando da lavratura do AI n° 37.013.902-0,
julgado procedente em parte na sessão de 14/01/2008, conforme Acórdão n° 17-22.349,
já citado anteriormente, sendo imperativo excluir os valores exigidos para este caso.
A retificação da pena está consolidada na forma da PLANILHA DE CONSOLIDAÇÃO
DA MULTA, anexa a este Voto.
Das Infrações não Abarcadas pela Ação Judicial
Como já esclarecido acima, o presente julgamento deve se ater a matéria diferenciada e
nesse sentido abordaremos, por dever de ofício, embora não tenham sido objeto de
impugnação, a procedência da infração ao inciso IV, parágrafo 6o , artigo 32 da Lei
8.212/1991, artigo 284, inciso III, e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, na redação vigente à época, in
verbis:
(..)
In casu, o ato que reajustou os valores das multas de que trata o artigo 373 do RPS/1999
foi a Portaria Interministerial MPS n° 342, de 16/08/2006.
Dos campos informados erroneamente e que não se alteram em razão de a empresa ter
reconhecido seu direito à imunidade, temos que:
1. ALÍQUOTA SAT: o cálculo do valor da multa nos termos do artigo 284, inciso III do
RPS/1999, mostra-se equivocado, pois nas competências 11/2001 a 10/2002 informou
0,00 quando deveria ter informado 1%, já para o período de 11/2002 a 05/2003,
declarou 2,0%, para a filial 0009-09, quando o correto seria 1,0%.
Entendo que:
• para o período de 11/2001 a 10/2002 a multa a ser aplicada está disciplinada
no, artigo 284, inciso II, e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, isto porque é contribuição
relacionada ao fato gerador e implica em recolhimento a menor da dita
contribuição;
• para o período de 11/2002 a 05/2003 a multa a ser aplicada deve obedecer ao
comando do artigo 283, caput e § 3 o , e artigo 373 RPS/1999, cujo valor não se
altera com o número de eventos incorretos, e esta informação implica em
recolhimento a maior.
2. CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - DEVIDA: também a aplicação da multa
com base no inciso III, artigo 284 do RPS/1999, mostra-se equivocada, isto porque, da
mesma forma, está relacionado ao fato gerador e implica em recolhimento a menor da
dita contribuição e a multa a ser aplicada está disciplinada no, artigo 284, inciso II, e
artigo 373 do RPS/1999;
3. SALÁRIO FAMÍLIA e SALÁRIO MATERNIDADE: estes campos não são
relacionados com os fatos geradores, portanto correta a aplicação da multa nos termos
do artigo 284, inciso III, e artigo 373 do RPS/1999;
4. BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL: certamente relacionado a
fato gerador de contribuição previdenciária e, como os valores informados para a filial
0003-13, período 11/2002 a 12/2004, implicam em recolhimento indevido a maior, a
multa a ser aplicada deve atender ao comando do artigo 283, caput e § 3 o , e artigo 373
RPS/1999, cujo valor não se altera com o número de eventos incorretos.
Assim, devem ser excluídos deste Auto de Infração o valor da multa correspondente aos
campos FPAS, ALÍQUOTA SAT, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS – DEVIDA
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002211/2007-76

e BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL, na forma da PLANILHA
DE CONSOLIDAÇÃO DA MULTA, anexa a este Voto, que passa de R$15.330,25
para R$9.024,60 (nove mil, vinte e quatro reais e sessenta centavos).
Ante a todo o exposto, e exceto no que se refere à matéria suscitada na Ação
Declaratória de Imunidade n° 2007.34.00.036716-3. VOTO no sentido de se conhecer
da defesa, por dotada dos pressupostos legais de admissibilidade, e de julgar
PROCEDENTE EM PARTE o Auto de Infração n° 37.078.720-0
Cópia da inicial de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA contra a UNIÃO e o INSS, em litisconsórcio, juntada
às fls (856/907.) e protocolada em 15/10/2007, menciona os seguintes pedidos e causa de pedir:
1. A autora é sociedade civil de utilidade pública, de caráter beneficente e sem fins
lucrativos. Comprova o informado atestados, decretos e certidões de entidade
beneficente e de utilidade pública, inclusive CEBAS, emitidos desde 1967 (fls.
157/164), sendo que nunca foram cassados;
2. Porém, o INSS, sem o devido processo legal cassou a sua imunidade, sob a
alegação de perda do prazo para o pedido de renovação do certificado por parte da
autora e ausência de declaração de utilidade pública da autora (requisitos do Art.
55 da Lei no 8.212/1991);
3. A autora rebate tais fatos e argumenta pela desnecessidade de requerimento para
renovação da isenção já concedida e que não há ato cancelatório válido, cuja
lavratura obedeceu aos ditames constitucionais da ampla defesa e do contraditório;
4. Diante dos fatos expostos pede ANTECIPAÇÃO DE TUTELA no sentido para
que se reconheça a imunidade tributária da autora obstando as rés de lhe cobrarem
tributos, inclusive os vincendos; até o julgamento final da lide e ainda, obrigue a ré
a expedir certidão positiva com efeitos de negativa a autora;
5. Ao final, pede que se confirme a tutela antecipada para que se reconheça a
imunidade da autora e que as rés se abstenham de cobrar as contribuições lançadas
e “reconheça a nulidade de todas as contribuições lançadas em desrespeito a tal
imunidade”;
Às fls. 915/917 consta decisão judicial da 1a instância de 22/08/2008 que
concedeu a tutela antecipada pleiteada. Outras decisões judiciais motivadas por embargos das
rés ou notificações da autora foram juntadas, reconhecendo “o direito adquirido quanto à
imunidade da quota patronal da contribuição previdenciária” (fl. 929).
Em 22/08/2022, a RECORRENTE junta MEMORIAL (fls. 942/945), informando
que:
1. A multa questionada está atrelada ao DEBCAD 37.013.901-1,
oriundo do Processo Administrativo n. 13896.001554/2007, em que
houve a cobrança das contribuições sociais, entretanto referido
DEBCAD é nulo, uma vez que a recorrente é entidade imune aos
impostos e contribuições sociais, nos termos dos arts. 150, inciso VI,
alínea c e art. 195, §7o da CF, por ser cumpridora dos requisitos
previstos em lei para tal. Referido processo administrativo está
suspenso, conforme decisão publicada em 12.12.2019 pelo Delegado
da RFB de Bauru, enquanto a ação judicial n.o 0050990-
24.2014.4.01.3400
e
a
ação
ordinária
n.o
0036563-
66.2007.4.01.3400 (n. antigo: 2007.34.00.036716-3) assegurarem
este direito.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002211/2007-76

2. A decisão que julgou o primeiro recurso voluntário, Acórdão
n.2806-00.023 (fls. 239-243) declarou nula a decisão de 1a instancia,
e os autos voltaram ser julgados em 1a instância. No novo
julgamento da impugnação, às fls. 601 e ss, o fisco entendeu por
prover em parte a defesa e diminuir a multa de R$ 15.330,25 para R$
9.024,60, em razão das correções realizadas pelo contribuinte, e o
intimou para pagamento do crédito mantido, exceto ao que se refere
à matéria suscitada na ação ordinária de n. 2007.34.00.036716 -3.
3. O fisco em uma análise prévia havia compreendido que a discussão
dos autos cingia-se somente ao período de 01/01/1995 a 31/12/1996,
entretanto, conforme se denota do pedido formulado na inicial da
referida ação, juntada ao P.A.F. às fls. 856 e ss, a antecipação dos
efeitos da tutela foi requerido para que se reconhecesse a vigência da
imunidade tributária da SBB, determinando que a União e o INSS se
abstivessem de cobrar tais tributos nos meses vincendos, e que em
relação aos meses vencidos, se abstenham de prosseguir com
quaisquer atos de cobrança até o julgamento final da lide.
4. O período extraído pela r. sentença foi apenas a título
exemplificativo tal como posto pelo Juízo, e como se pode observar,
às fls. 859 do P.A.F., há o esclarecimento de que a SBB possui o
CEBAS desde o ano de 1967, e o pedido realizado na ação ordinária
em termos de tempo é abrangente e o pedido é genérico,
contemplando o período do DEBCAD em comento, qual seja,
11/2001 a 11/2006.
5. ação n.o 0036563-66.2007.4.01.3400 (n. antigo: 2007.34.00.036716-
3) garante o direito da recorrente de ter o DEBCAD 37.013.901-1,
que é o processo interligado a este DEBCAD 37.013.901-1, com a
sua exigibilidade suspensa até o seu julgamento final. Assim, não há
como seguir com a cobrança da multa objeto deste DEBCAD sem
usar o mesmo raciocínio.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar deve-se avaliar, nos termos da RESOLUÇÃO mencionada,
se o AI 37.078.720-0, objeto do processo em tela, está abrangido na ação judicial movida pela
RECORRENTE com vistas a se reconhecer ou não a ocorrência de renúncia tácita.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002211/2007-76

Para tanto passa-se a análise das peças juntadas:
1. Sentença juntada (fls. 920/923) informa que a RECORRENTE ajuizou
ação ordinária com antecipação dos efeitos da tutela visando o
reconhecimento da sua imunidade tributária;
2. A antecipação de tutela foi deferida para se reconhecer a vigência da
imunidade pleiteada, obstando a UNIÃO de cobrar tributos até nova
determinação do Poder Judiciário;
3. Na decisão, prolatada em 30/05/2012, consta que todos os débitos
apontados pela UNIÃO contra a RECORRENTE, inclusive o aqui
questionado (37.078.720-0), encontram-se com exigibilidade suspensa e
que inexiste óbice a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa em favor da autora.
4. O Acórdão recorrido entendeu que não há coincidência entre as ações
judiciais impetradas, que discutem o direito à imunidade previdenciária da
RECORRENTE, e o Auto de infração em discussão, uma vez que este se
restringe, após a decisão da 1a instância, a manter os valores que
independem do reconhecimento ou não da imunidade.
Assim, entendo que não há que se falar em concomitância da ação judicial e o
presente auto, por se tratarem de objetos distintos.
No Mérito
Quanto ao mérito, importante ressaltar que o Auto de Infração foi lavrado pelo
descumprimento de obrigação acessória de declarar em GFIP todas as informações não
relacionadas aos fatos geradores de contribuições previdenciárias. Trata-se de uma única
infração relativa a Sociedade que informou incorretamente os códigos FPAS, pagamento de
GPS, outras entidades, alíquota SAT, valor devido a previdência social, percentual de isenção de
filantropia, salário família, salário maternidade, base aposentadoria especial, incorretamente,
conforme planilhas de fls. 84 a 92 e 549 a 559.
Porém, o Acórdão da DRJ afastou o valor da multa correspondente aos campos
FPAS, ALÍQUOTA SAT, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - DEVIDA e BASES DE
CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL, por entender estarem dependentes do
reconhecimento da imunidade tributária em discussão judicial.
Assim, aplica-se a Súmula CARF 1, negritei:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Conforme jurisprudência deste Conselho, por ser cabível o julgamento dos fatos
mantidos pelo Acórdão da DRJ, cita-se, negritei:
Numero do processo: 15956.000144/2008-18
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Feb 02 00:00:00 GMT-03:00 2021
Data da publicação: Fri Mar 12 00:00:00 GMT-03:00 2021
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002211/2007-76

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/03/2004
a
30/11/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa
é obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma,
prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e
outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS. E nos
termos do 32, inciso IV, § 6,°da Lei n° 8.212 /91, A empresa é penalizada com
multa quando da apresentação do documento com erro de preenchimento nos
dados não relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena
administrativa ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF
02.
Este Tribunal administrativo não é competente para tratar sobre
inconstitucionalidade de Lei tributária, nos termos da Súmula CARF 02. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos
da Súmula CARF no 02. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF
N.o 119. Nos termos da Súmula CARF n.o 119, para as multas por descumprimento
de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. Recurso
Parcialmente Provido.
Deixar de apresentar a GFIP, apresentá-la com dados não correspondentes aos
fatos geradores, bem como apresentá-la com erro de preenchimento nos dados não relacionados
aos fatos geradores, sujeitarão os responsáveis às multas previstas no Capítulo X da Lei Federal
no 8.212/91 e alterações posteriores, e às sanções previstas na Lei Federal no 8.036/90 no que se
refere ao FGTS. Confira-se, negrito meu:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(..)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e
valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
(..)
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão
a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários.
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
Nos casos previstos, a correção da falta, antes de qualquer procedimento
administrativo ou fiscal por parte do INSS, caracteriza a denúncia espontânea, afastando a
aplicação das penalidades previstas.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002211/2007-76

Certo é que o fundamento legal da multa aplicada no presente caso, ART. 32, IV,
§6o da LEI 8.212/1991, foi revogado pela Lei no 11.941, de 2009, sendo substituído pelo atual
Art. 32-A do mesmo dispositivo, segue, negritei:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções
ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e.
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para
entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação..
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e.
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos
Portanto, o presente Acórdão não guarda relação alguma com a ação judicial em
andamento e, nem tão pouco, será afetado por uma eventual declaração de imunidade, pois trata-
se de uma obrigação acessória que independe da ocorrência de fatos geradores da contribuição
previdenciária, não havendo que se falar em eventuais exclusões de base de cálculo, por se tratar
de multa isolada.
Logo, o presente Acórdão revela-se válido, devendo ser mantido com a única
ressalva de se calcular a multa da forma mais benéfica ao contribuinte, interpretação do Art. 106,
2, (c) do CTN. Neste sentido segue precedentes deste Conselho, negritei:
Numero do processo: 11516.721269/2011-09
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Jun 23 00:00:00 GMT-03:00 2016
Data da publicação: Thu Aug 04 00:00:00 GMT-03:00 2016
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2008
a
31/12/2009
AUTO
DE
INFRAÇÃO
-
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA
-
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL - RETROATIVIDADE BENIGNA
Para verificação da multa mais benéfica ao contribuinte deve-se comparar o somatório
das multas previstas na legislação vigente à época da lavratura do AI (art. 35 e 32 da Lei
no 8.212/91) e a multa do art. 35-A da Lei no 8.212/91, introduzida pela Lei no
11.941/2009. Como resultado, aplica-se para cada competência a multa mais
benéfica (sistemática anterior ou atual), em face do que dispõe o art. 106 do CTN.
A multa isolada prevista no artigo 32-A da Lei 8.212/91 restringe-se aos casos em
que não há a ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária.
Numero da decisão: 9202-004.264
Nome do relator: PATRICIA DA SILVA
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002211/2007-76

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por dar provimento parcial no
sentido de se aplicar a retroatividade benigna no cálculo da multa devida. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 961
DF CARF MF
Original